Tribunal: TJBA
Processo: 8014874-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014874-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): ALAN NOBREGA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO SEM FATO NOVO. COEXISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Danilo de Souza Santos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em seu favor, por reiteração de pedido. O remédio constitucional visava à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal por homicídio qualificado. 2. A defesa alegou fato novo superveniente consistente no cumprimento de pena definitiva por roubo majorado, sustentando que essa circunstância tornaria a custódia cautelar simbólica e inútil. Nos habeas corpus nº 8028156-12.2021.8.05.0000 e nº 8020038-76.2023.8.05.0000, e no Recurso em Sentido Estrito nº 8003358-08.2023.8.05.0229, esta Turma já havia assentado a indispensabilidade da segregação para a garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de pena definitiva em outro processo configura fato novo substancial capaz de afastar o óbice da reiteração e justificar o conhecimento do habeas corpus; e (ii) saber se a coexistência de cumprimento de pena em regime fechado e prisão-cautelar é juridicamente admissível, ou se a execução penal em curso retira a utilidade e a necessidade da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reiteração de pedido, sem inovação fática substancial, constitui óbice processual intransponível ao conhecimento do habeas corpus, nos termos do art. 259, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, que veda a rediscussão de matérias já decididas pelo Colegiado na ausência de alteração da situação fático-jurídica. 5. A condenação definitiva por roubo majorado em outro processo (Ação Penal n. 0704904-72.2021.8.05.0001), apresentado pela defesa como “fato novo”, foi devidamente apreciado por esta Relatoria na decisão monocrática. A circunstância, longe de favorecer a liberdade do paciente, reforça a necessidade da manutenção da custódia cautelar ao revelar perfil de propensão delitiva incompatível com a concessão da liberdade no curso do processo de homicídio qualificado. As prisões possuem naturezas jurídicas distintas e coexistem legitimamente. 6. A prisão-sanção, decorrente do trânsito em julgado de condenação por outro delito, e a prisão-cautelar, decretada em processo distinto ainda em curso, possuem naturezas, finalidades e fundamentos jurídicos próprios, podendo coexistir legitimamente sem que uma anule a outra. 7. A condenação definitiva por crime praticado com violência ou grave ameaça não neutraliza o periculum libertatis; ao contrário, evidencia a propensão do agente à criminalidade e reforça o risco de reiteração delitiva como vetor de fundamentação da garantia da ordem pública. Eventuais repercussões sobre a execução da pena definitiva competem ao respectivo juízo de execuções. 8. A contemporaneidade do perigo não se afere exclusivamente pelo lapso temporal entre o crime e a decisão, mas pela persistência concreta dos riscos à ordem pública. O pertencimento do agente a organização criminosa armada e o histórico criminal mantêm atual o periculum libertatis, independentemente do tempo decorrido desde a prática do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já examinados pelo Colegiado, sem apresentação de fato novo substancial apto a justificar a reabertura da análise da medida cautelar. 2. O cumprimento de pena definitiva em outro processo não configura fato novo capaz de afastar o óbice da reiteração, nem retira a utilidade da prisão preventiva decretada em feito diverso." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; RITJBA, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8028156-12.2021.8.05.0000; STJ, AgRg no HC nº 786.760/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.10.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto no bojo do Habeas Corpus nº 8014874-28.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como agravante Danilo de Souza Santos e como autoridade apontada como coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — 1ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno. Salvador, .